Tribunal: TJDFT
Processo: 0006073-05.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA. CONDENAÇÃO. RECURSOS DE DOIS RÉUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE ATENUANTES. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. TENTATIVA. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO. ACOLHIMENTO. DETRAÇÃO. RÉUS SOLTOS POR ESTE PROCESSO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Se da leitura da peça acusatória exsurge a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu e com a indicação do recorrente como autor do fato (apontando, inclusive, a conduta por este desenvolvida na empreitada criminosa), além da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada, possibilitando o exercício da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, os relatos da vítima, corroborados pelos depoimentos testemunhais, são uníssonos no sentido de que os acusados, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, constrangeram a vítima a pagar indevida vantagem econômica como condição para que fosse permitida a sua permanência da vítima no local em que exercia programas sexuais.
3. Embora o crime de extorsão seja um delito formal, a sua consumação exige a atuação da vítima, no sentido de se submeter ao constrangimento exercido pelos agentes. Sem essa atuação, o delito não ultrapassa a fase da tentativa. No caso concreto, a vítima se recusou a pagar qualquer quantia aos réus e permaneceu trabalhando no local, de modo que o crime de extorsão não chegou a se consumar.
4. Não há o que se alterar na pena-base, pois fixada no patamar mínimo cominado à espécie, diante da valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.
5. Inviável a aplicação do artigo 66 do Código Penal para o reconhecimento de atenuante inominada, pois não se vislumbra qualquer circunstância relevante que permita beneficiar os réus. Ademais, a incidência de atenuante, na segunda fase da dosimetria, não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Inviável excluir a majorante previstas no § 1o do artigo 158 do Código Penal (concurso de pessoas e emprego de arma), pois os depoimentos colhidos em juízo não deixam dúvidas de que os dois recorrentes agiram em unidade de desígnios e utilizaram uma arma de fogo na abordagem à vítima.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos recorrentes pelo crime de extorsão circunstanciada pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma, reconhecer que o delito foi tentado, ficando os réus condenados nas sanções do artigo 158, § 1o, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, reduzindo-se as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.